Tribunal: TJES
Processo: 5000042-87.2022.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000042-87.2022.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIO TAVARES
RECORRIDO: DANILO LORENZON e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5000042-87.2022.8.08.0003

Recorrente:

LUCIO TAVARES

Recorrido: DANILO LORENZON / SAULO FAVERO LORENZON

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NARRA O AUTOR QUE POSSUÍA EM SUA RESIDÊNCIA, AMBIENTE PROPÍCIO PARA A CRIAÇÃO DE AVES. ALEGA AINDA QUE DOIS CACHORROS, DE PROPRIEDADE DO VIZINHO, INVADIRAM O CERCADO DAS AVES E MATARAM OS SEMOVENTES QUE ALI SE ENCONTRAVAM. EM CONTESTAÇÃO, O RÉU SAULO FAVERO LORENZON ALEGA QUE NÃO POSSUÍA MAIS OS CÃES DESDE A DATA DE JUNHO DE 2021, ANTES DA MORTE DAS AVES, TENDO SIDO OS CÃES ENTREGUES A LUCAS BUSTADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. INVASÃO DE ANIMAIS NA PROPRIEDADE VIZINHA. MORTE DE AVES. RESPONSABILIDADE DO DONO DOS ANIMAIS. ART. 936, DO CC. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. EM VÍDEO JUNTADO EM CONTESTAÇÃO, É POSSÍVEL VER UMA DAS AVES, SENDO MORTA PELO CACHORRO DE SUPOSTA PROPRIEDADE DOS REQUERIDOS. RÉU ADMITE QUE DETINHA A PROPRIEDADE DO ANIMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOAÇÃO DOS CACHORROS DA RAÇA PASTOR ALEMÃO PARA NOVO DONO. ÔNUS DO REQUERIDO NÃO SATISFEITO. CAUSA DE PEDIR SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO, CONDENANDO OS REQUERIDOS SOLIDARIAMENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$1800,00 (MIL E OITOCENTOS REAIS), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO, CONFORME OS ÍNDICES PRATICADOS PELA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e dar a ele
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)